Tribunal: TJMT
Processo: 0017457-43.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017457-43.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0002-00 (APELANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO (APELADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM RELAÇÃO AOS APELADOS.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE
- PEDIDO DE CONDENAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO - RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
– APELO PREJUDICADO - DECISÃO EM
DISSONÂNCIA
COM O
PARECER
DA D.PGJ

Considerando que a sentença absolutória em nada altera o lapso prescricional, declara-se extinta a punibilidade pela prática dos crimes de calúnia e de difamação se, desde o recebimento da queixa-crime até a data atual, transcorreu lapso de tempo maior do que 4 anos, e suficiente para a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato em relação a ambos os delitos; em consequência fica prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo é o mesmo,
in casu
, estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A
, estabelecida em Barra do Bugres-MT.,
contra a sentença anexada sob Id.
123896121 (ff. 3933/3938-PJe)
em que, com fundamento no art.
386
,
III e VII
, do
CPP
foram absolvidos
Antônio Frigeri Filho
e
Renata Viviane da Silva
,
dos crimes de
Calúnia
e
Difamação
(arts.
138 e 139, CP)
, que lhes foram imputados na
queixa-crime
recebida em
21/03/2018
(Id.
123896104 – ff. 516/517-PJe
).

Pleiteia o apelante (razões sob Id.
123896121 – ff. 3949/3963-PJe
) a reforma da decisão, a fim de que sejam, os apelados,
condenados
nos termos da
queixa-crime
oferecida.

Contrarrazões defensivas sob Id.
123896125 (ff. 3968/3996-PJe)
, pela
manutenção
da sentença.

A douta
PGJ
, no parecer sob Id.
128306192 (ff. 4006/4010-PJe)
opina pelo desprovimento ao apelo,
conforme
transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
125948682
):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL NÃO PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em que pese as alegações do recorrente, inevitável
reconhecer a

ocorrência da
prescrição
da
pretensão

punitiva
estatal.

A
prescrição
, matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo,
ainda que de ofício
, prejudicando o exame do mérito da imputação.

No presente caso, verifico que aos apelados foram imputadas as práticas dos crimes de
calúnia
e de
difamação
, cujas
penas
máximas cominadas são, respectivamente, de
2 anos
, e de
1 ano
de detenção, além de
multa
.

Os fatos teriam acontecido no ano de 2016, nos autos do Processo Administrativo
SEMA No. 668.567/2017 e
a queixa-crime foi recebida em 21/03/2018 (Id.
123896104 – ff. 516/517-PJe
).

Ultimada a instrução criminal, os apelados foram
absolvidos
na sentença de Id.
123896121 (ff. 3933/3938-PJe)
, motivo pelo
qual o prazo prescricional não foi interrompido.

Assim, considerando que, nesta data, já se acha superado o lapso temporal de 4 anos em relação aos crimes contra a honra (contado a partir de 21/03/2018 - recebimento da queixa-crime), de se proclamar a extinção da punibilidade dos apelados, em face da
prescrição
da pretensão punitiva pela
pena
máxima abstratamente cominada, o que impede a análise do mérito recursal.

A esse respeito:

“Considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 4 anos desde então, operou-se a prescrição em abstrato da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. ” (N.U 0001503-85.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. ” (TJMT, Ap n° 9008/2015). (...).

(N.U 0000469-40.2004.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado no DJE 11/08/2021)

Outrossim,
igualmente, está
prescrita a pena de multa bem como toda e qualquer pena alternativa a prisão
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Diante de tais fundamentos,
em
preliminar
e de ofício
, declaro extinta a punibilidade dos apelados
Antônio Frigeri Filho
e
Renata Viviane da Silva
, em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, 114, do
CP
;
em consequência,
fica prejudicada a tese relativa ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022